Tribunal: TJDFT
Processo: 0734137-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734137-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAIMUNDO LAURINDO BARBOSA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O requerente, por meio de sua defesa técnica, pleiteia a revisão do julgado, registrando, ao final da petição, a impossibilidade de upload do processo originário e indicando o link de acesso à prova de suas alegações. Contudo, não é possível produzir prova no processo judicial eletrônico pela via ora pretendida. Observe a parte o regramento contido no artigo 14 da Portaria Conjunta 53 de 23 de julho de 2014 deste tribunal, que trata sobre a matéria. Intime-se o patrono para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a juntada dos documentos pertinentes ao pedido revisional, sob pena de improcedência. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2022 18:18:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator